Tribunal: TJBA
Processo: 8009550-07.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009550-07.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE APELADO: V J DA ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA PELA PARALISAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AFASTAMENTO. LIMITE MUNICIPAL. DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. SUPERAÇÃO PELA TESE VINCULANTE. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção, com resolução do mérito, de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 3.163,63, por ausência de interesse de agir, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alega: (i) nulidade por decisão surpresa; (ii) inaplicabilidade retroativa da tese vinculante; (iii) prevalência da Lei Municipal nº 1.368/2025, que fixa em R$ 2.500,00 o piso de não ajuizamento, sustentando que o crédito executado supera esse limite; (iv) inaplicabilidade indistinta da Resolução CNJ aos entes federados; e (v) invoca precedente desta Câmara (Apelação nº 8002922-63.2022.8.05.0074). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação prévia sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF; (ii) definir se a tese vinculante pode ser aplicada a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (iii) avaliar a compatibilidade da extinção com a Resolução CNJ nº 547/2024 frente ao Tema 1.428 do STF; (iv) determinar se a Lei Municipal nº 1.368/2025, ao fixar o limite de R$ 2.500,00 para o não ajuizamento, inviabiliza a extinção do feito cujo valor supera esse patamar; e (v) aferir se o precedente desta Câmara invocado pelo agravante afasta a aplicação das teses vinculantes do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, por se tratar de precedente de observância obrigatória, não exige prévia intimação da parte, mormente porque o contraditório restou devidamente exercido em sede de apelação processual, não configurando violação ou decisão surpresa capaz de gerar nulidade (CPC, arts. 9º, 10 e 282, § 1º). 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui efeito vinculante e eficácia imediata, aplicando-se a processos em curso, independentemente de sua data de propositura, por consubstanciar matéria de ordem pública atinente à utilidade da jurisdição. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume ausência de interesse de agir em execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo cumulativamente a inércia processual por mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 6. Consoante fixado no Tema 1.428 do STF (ARE 1.553.607), o limite de R$ 10.000,00 delineado pelo CNJ como causa para a extinção de feitos paralisados há mais de um ano não se confunde com o valor mínimo de ajuizamento traçado pelo ente público por sua legislação local. A Lei Municipal nº 1.368/2025 do Município de Teixeira de Freitas, que fixa em R$ 2.500,00 o piso de não ajuizamento, disciplina o momento da propositura da ação — exercício da competência tributária — e não a extinção de feitos por ineficiência após longa paralisação, matéria esta regida pelos parâmetros objetivos estabelecidos pelo CNJ, cuja observância é mandatória. 7. O precedente desta Câmara invocado pelo agravante (Apelação nº 8002922-63.2022.8.05.0074) não tem o condão de afastar as teses vinculantes firmadas nos Temas 1.184 e 1.428 do STF, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do CPC. Demonstradas nos autos a paralisação superior a um ano, a ausência de citação válida e a inexistência de bens penhoráveis localizados, revela-se patente a antieconomicidade da demanda, impondo-se a extinção de ofício. 8. A decisão agravada encontra-se irrepreensível, alinhada à jurisprudência da Suprema Corte e à política de racionalização processual, materializando o primado da eficiência na Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF não enseja nulidade por decisão surpresa quando o ente público pôde impugnar os fundamentos da extinção integralmente nas razões de apelação. 2. A tese fixada em repercussão geral aplica-se imediatamente aos feitos em tramitação, não configurando retroatividade vedada. 3. O limite municipal de não ajuizamento fixado por legislação local (Lei Municipal nº 1.368/2025 — R$ 2.500,00) não afasta a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando configurada a paralisação injustificada sem citação ou constrição de bens, pois os institutos são distintos e regidos por normas diversas (Inteligência dos Temas 1.184 e 1.428 do STF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em recurso de Apelação nº 8009550-07.2022.8.05.0256, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e agravada V J DA ROCHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 2026. Presidente Des. Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)